Tribunal: STF
Processo: RHC 270948
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Reinaldo Vanagas, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1043428/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 13 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 36 dias-multa, e 2 meses e 21 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes tipificados no arts. 157, §2º, II e §2º-A, I cc. 180, caput cc. 329, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal - CP.
No presente recurso, a defesa sustenta inaplicabilidade de preclusão temporal e ilegalidade na dosimetria da pena do paciente. 
Requer, ao final:
“a) Preliminarmente: seja afastada a preclusão temporal sui generis reconhecida no acórdão impugnado, por ausência de amparo constitucional e legal, determinando-se o conhecimento e o julgamento do mérito do habeas corpus; 
b) No mérito: seja concedida a ordem de habeas corpus em favor de REINALDO VANAGAS para que: (i) seja anulada a dosimetria da pena e determinada sua refixação, com a exclusão dos vetores inidoneamente fundamentados na primeira fase; (ii) seja redimensionada a fração de aumento pela continuidade delitiva para o patamar proporcional ao número de infrações praticadas; e (iii) seja fixada nova pena final, proporcionalmente reduzida, com a consequente adequação do regime prisional inicial; 
c) Subsidiariamente: ainda que se mantenha o entendimento quanto à preclusão, seja concedida a ordem de ofício, diante da flagrante ilegalidade verificada na dosimetria da pena do paciente”.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRECLUSÃO TEMPORAL SUI GENERIS. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA E AFIRMAÇÃO DA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, em razão de a impetração atacar acórdão prolatado há mais de três anos, estando operada a preclusão da matéria. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a preclusão temporal sui generis pode ser afastada para analisar a existência de eventual flagrante ilegalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal estabelece que mesmo as nulidades absolutas ou falhas ocorridas em acórdãos impugnados estão sujeitas à preclusão temporal sui generis, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual. 4. O longo decurso de tempo entre o julgamento do acórdão atacado e a impetração do habeas corpus, sem que a defesa tenha arguido a falha no momento oportuno, caracteriza a preclusão da matéria. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido”. (e-doc. 53)

No STJ o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
 
“Com efeito, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF tem se orientado no sentido de que a alegação da ocorrência de nulidades absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, está sujeita à preclusão temporal sui generis.
(...)
No caso, o Tribunal de origem julgou a apelação criminal em 7 de junho de 2021, sendo que somente no dia 13 de outubro de 2025 foi impetrado o presente habeas corpus, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão sui generis da matéria. 
Assim, em consideração ao longo decurso de tempo, repele-se a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem. 
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental”. (e-doc. 53, p. 3-9, grifei)

Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
No caso em exame, “o Tribunal de origem julgou a apelação criminal em 7 de junho de 2021, sendo que somente no dia 13 de outubro de 2025 foi impetrado o presente habeas corpus” (edoc. 53). 
Com efeito, a pretensão do impetrante vai de encontro à jurisprudência desta Corte que entende que “a nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux).
A esse respeito:
 
“Recurso Ordinário em habeas corpus. Direito Constitucional e Penal. Ausência de intimação de defensor dativo para a sessão de julgamento da apelação. Arguição posterior. Preclusão da matéria. Precedentes. Nulidade. Não ocorrência. Recurso ao qual se nega provimento. 1. Embora se reconheça a prerrogativa de intimação pessoal dos defensores dativos para as sessões de julgamento das apelações, incide na espécie a preclusão da questão, já que a referida nulidade somente foi arguida, em relação ao primeiro paciente, mais de 7 anos e 5 meses após o julgamento e, no tocante ao segundo paciente, mais de 2 anos e 9 meses após o julgamento. Precedentes. 2. Recurso não provido”. (RHC 124110, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 25-02-2021, grifamos)

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DO PACIENTE PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. 1. Decorridos quase dois anos do trânsito em julgado do acórdão do recurso em sentido estrito da defesa, ocorreu a preclusão da alegada nulidade ocorrida nesse julgamento. Precedentes. 2. Ordem denegada. (HC 112360, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/5/2012, grifamos).
 
“Habeas Corpus Substitutivo de Recurso Ordinário. Homicídio Qualificado. Alegada Ausência de intimação pessoal do Defensor Dativo da data de julgamento da apelação. Preclusão da matéria. 1. A atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que “a nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O defensor dativo foi intimado pessoalmente do resultado do julgamento da apelação e não arguiu, por meio dos instrumentos processuais cabíveis, a nulidade suscitada nesta impetração. 3. Preclusão da matéria com o trânsito em julgado da apelação. 4. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. Cassada a liminar deferida.” (HC 102077, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/4/2014).
 
“Habeas corpus. Processual Penal. Ausência de intimação do defensor público para a sessão de julgamento da apelação interposta, ocorrida em 16/4/98. Nulidade. Não ocorrência. Questão invocada, tão somente, por ocasião do habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça em 17/3/11. Decurso de lapso temporal superior a 13 (treze) anos. Preclusão da matéria. Precedentes. 1. Via de regra, o entendimento da Corte caminha no sentido de que “a falta de intimação pessoal do defensor público ou dativo para a sessão de julgamento é causa de nulidade” (HC nº 111.976/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 12/4/12). 2. Contudo, as circunstâncias do caso importam, na linha de precedentes, no reconhecimento da preclusão da matéria, pois, conforme se verifica, a alegada nulidade veio a ser invocada, tão somente, por ocasião do HC nº 200.029/SP impetrado ao Superior Tribunal de Justiça em 17/3/11, ou seja, mais de 13 (treze) anos após o julgamento do recurso apelação, ocorrido em 16/4/98. 3. Ordem denegada. (HC 110954, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 18/6/2012).
Ainda que superado esse óbice, importante ressaltar que a dosimetria da pena, em todas as suas fases,  é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes tipificados no art. 316, caput, c/c o art. 327, § 2º, do CP. Alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base. Tema não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Habeas corpus. Via processual inadequada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO QUE CARACTERIZA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 178.506-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/3/20). 

Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente